Tribunal: TCU
Processo: 020.293/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Antonio Mariano da Silva Filho contra decisão de que considerou ilegal seu ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Antonio Mariano da Silva Filho, ex-servidor do Tribunal Superior do Trabalho, contra o Acórdão 1844/2023-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual o TCU considerou ilegal e negou registro a seu ato de aposentadoria. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e ao Tribunal Superior do Trabalho.